Tribunal: TJMT
Processo: 1000652-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1000652-85.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
AGRAVADO: LUIZ ANTÔNIO DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO VOTORANTIM S.A com o fito de suspender a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença no 0000095-03.2012.8.11.0010 (Código 48445) da Ação Revisional de Contrato ajuizada por LUIZ ANTONIO DA SILVA fixou a multa cominatória em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser suportada pelo Agravante, em razão de descumprimento de obrigação relativa à baixa de gravame do veículo, objeto de contrato de financiamento firmado entre as partes, determinando a intimação dos patronos do recorrente para promoverem o pagamento do valor remanescente da multa fixada, considerando o depósito já realizado na quantia de R$ 14.262,99 (catorze mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos) pela instituição financeira, bem como proceder a comprovação da baixa no gravame existente sobre o veículo, no mesmo prazo, fixando a incidência de nova multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de novo descumprimento pelo agravante.(id no 72965957)
Esclarece o Agravante que o descumprimento da medida não decorreu de sua inércia, mas de entraves do próprio sistema do DETRAN/MT e da ausência de providência da parte em solicitar a emissão do documento de licenciamento atualizado, sendo indevida a multa executada pelo agravado.
Aduz que todas as entraves para cumprir a obrigação restaram demonstradas nos autos, de modo que havendo justa causa para o descumprimento da obrigação, seria caso de exclusão da multa, conforme prevê o art. 537, § 1o, II do CPC, e não de alteração para um valor fixo e ainda excessivo, como procedeu a decisão recorrida.
Aduz que “a multa é uma medida coercitiva que, no caso em debate, foi prevista para pressionar o Agravante a dar baixa no gravame registrado no veículo adquirido pelo Agravado, contudo a obrigação não pode ser cumprida, de modo que perde a sua função primordial e contribui para o enriquecimento ilícito do Agravado”.
Alternativamente, registra que o valor da multa fixado se mostra exagerado e desproporcional, considerando a natureza da sua fixação, além de caracterizar enriquecimento indevido, de modo que seu valor merece ser revisto para adequar ao que prevê o art. 537, § 1o, do CPC, e aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
Dessa forma, postula pela concessão do efeito suspensivo, a fim suspender a decisão recorrida e no mérito, o provimento do recurso para revogar a multa arbitrada ou, alternativamente, seja revisto o seu valor.
É o relatório. Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.
O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Luiz Guilherme Marinoni ensina quea probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.(in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015) (grifei).
Ademais, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida, a priori.
Numa análise superficial dos autos, nota-se que a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação, por não ter o Exequente transferido o veículo dentro do prazo de 30 dias a contar do acordo, não merece prosperar, posto que restou comprovado a transferência do automóvel dentro do prazo pelo Agravado, conforme id no 72965957.
Lado outro, porém, evidencia-se que o agravado cumpriu com sua obrigação no pacto, quitando o débito e aguardou o cumprimento da obrigação pelo executado, de proceder a baixa do gravame do veículo, objeto da ação revisional (id no 30490033), cujo prazo avençado no acordo foi de 40 dias úteis após o pagamento do valor acordado, entretanto, o agravante permaneceu inerte.
Extrai-se, ainda, dos autos, que mesmo proferida a decisão (id no 30493958- autos de origem) deferindo o pedido do exequente determinando que o banco procedesse à baixa do gravame (id no 30493957) e fixando a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, o Agravante devidamente intimado, permaneceu inerte, conforme certidão (id no 30493958 – autos de origem), levando o Exequente ingressar com outro petitório (id no 30493958) e o Juízo proferir outra decisão, inclusive majorando a multa anteriormente fixada para R$1.000,00 (mil reais) – id no 30493958, sendo que ao invés de realizar a baixa do gravame interpôs o recurso de Agravo de Instrumento no 1000658-20.2020, o qual fui relatora e restou DESPROVIDO por esta Corte.
Dessa forma, numa análise perfunctória dos autos, considerando a data da intimação pessoal do Agravante, percebe-se o decurso de quase 01 ano, sem que a obrigação tenha sido cumprida, sem que tenha existido qualquer impedimento para que o banco procedesse à baixa do gravame, restando, a priori, devida e adequada a incidência da multa imposta.
Como é cediço, a multa em questão objetiva o alcance do resultado prático da medida, não dispondo de caráter punitivo, mas unicamente preventivo, ao efeito de desestimular o descumprimento da decisão judicial. E sobre essa ótica, a multa só incide se o próprio Recorrente der causa, por não cumprir a determinação contida nos autos, como de fato ocorreu, se mantendo inerte diante da determinação judicial, sem existir qualquer impedimento para o seu cumprimento.
Outrossim, a respeito da multa cominatória, o art. 537, caput, do CPC enuncia que:
“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”
Aliás, entendo que bem fundamentou a decisão recorrida ao dispor sobre o valor da astreinte:
“(...) Todavia, embora seja devida a multa, tenho que valor apresentado pelo exequente à ref. 08 encontra-se demasiadamente elevada.
É que a finalidade de fixação da multa é constranger o obrigado a cumprir a obrigação imposta, e não para o enriquecimento sem causa do credor.
Desta feita, a multa deve ser reduzida, sob pena de perder sua finalidade que não é outra senão fazer com que o devedor cumpra sua obrigação.
Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA -ASTREINTE - MONTANTE QUE SUPERA ATUALMENTE 07 VEZES O MONTANTE DA EXECUÇÃO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Revelada a excessividade da astreinte admite-se a sua redução em atendimento ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade tendo em vista que a multa não visa contemplar o enriquecimento de uma das partes.(AI 102202/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017)
(...)” – id no 72965957
Com efeito, ao considerar as circunstâncias do fato e a capacidade econômica do agravante, o valor da multa imposta, a priori, se revelou adequado.
Por oportuno, nada impede melhor análise quando do pronunciamento final desta Primeira Câmara Cível, após manifestação do Agravado.
Desta forma, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se o Recorrido para apresentação de contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Novo Código de Processual Civil.
Intime-se, cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de janeiro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora